Tribunal: TJBA
Processo: 8002433-77.2021.8.05.0036
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002433-77.2021.8.05.0036

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAETITE

Advogado(s)
:
JOAO PAULO SILVEIRA DE OLIVEIRA, ANA BRITO KOEHNE, ERICA RODRIGUES NOVAIS DA PALMA

APELADO: GENI ALVES MOREIRA e outros (2)

Advogado(s)
:
RODRIGO RINO RIBEIRO PINA

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA AJUIZADA POR SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. PROCEDÊNCIA PARCIAL. INSURGÊNCIA DO MUNICÍPIO RÉU. PRELIMINARES DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL E IMPOSSIBILIDADE DE LITISCONSÓRCIO ATIVO. REJEITADAS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURAL. MÉRITO.
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E TERÇO DE FÉRIAS. BASE DE CÁLCULO. REMUNERAÇÃO INTEGRAL DO SERVIDOR. PREVISÃO CONSTITUCIONAL - ARTS. 7º, VIII E XVII, E 39, § 3º, DA CARTA MAGNA. CÁLCULO EFETUADO CONSIDERANDO APENAS O VENCIMENTO BÁSICO DOS AUTORES. DIFERENÇAS SALARIAIS DEVIDAS.
RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Caetité contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança ajuizada por servidores municipais, reconhecendo o direito a diferenças remuneratórias do décimo terceiro salário e do terço constitucional de férias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a petição inicial é inepta; (ii) verificar a possibilidade de litisconsórcio ativo entre os servidores; (iii) determinar a base de cálculo do décimo terceiro salário e do terço constitucional de férias de servidores municipais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Da análise atenta da exordial, percebe-se que os pedidos deduzidos são certos e determinados, e que há compatibilidade entre eles, identificando-se claramente a causa de pedir e a lógica da narrativa fática, de forma que não há falar em inépcia da petição inicial. Preliminar rejeitada.

4. O litisconsórcio ativo mostra-se admissível sempre que houver identidade fática e jurídica entre os autores, como no caso, em que todos questionam a mesma conduta administrativa do ente público (CPC/2015, art. 113). Preliminar rejeitada.

5. Não há interesse recursal quanto à prejudicial de prescrição, pois a sentença já reconheceu a incidência da prescrição quinquenal, nos termos do Decreto nº 20.910/32 e da Súmula 85 do STJ.

6. Conforme preconiza o art. 7º, VIII e XVII, da CRFB/88, a base de cálculo do décimo terceiro salário e do terço de férias deve considerar a remuneração integral do trabalhador, isto é, o vencimento básico acrescido das vantagens pecuniárias permanentes, excluindo-se, apenas, as verbas de caráter indenizatório.

7. Não prevalece disposição de lei municipal que imponha restrição a tal direito, diante da supremacia da norma constitucional.

8. A Lei Orgânica do Município de Caetité e o Estatuto dos Servidores Municipais reafirmam a regra da remuneração integral como base de cálculo, corroborando a correção da condenação imposta na origem.

9. A jurisprudência consolidada desta colenda Corte de Justiça reconhece a inconstitucionalidade de leis municipais que limitam a base de cálculo apenas ao vencimento básico, assegurando o direito dos servidores às diferenças remuneratórias.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido. Sentença mantida.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n.º

8002433-77.2021.8.05.0036
,
em que figura como apelante
MUNICÍPIO DE CAETITÉ
,
e como apelados
GENI ALVES MOREIRA E OUTROS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
pelas razões expendidas no voto condutor.